Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700577-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravada: Lindaci Miranda Ribeiro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Banco Bradesco S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0723726-55.2021.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Manejado o cumprimento de sentença pela autora, o Banco Bradesco anexa aos autos comprovante de depósito de R$ 11.674,38 (ID 216956699) e apresenta impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 217315096. Afirma o devedor que a credora não comprovou a totalidade dos descontos relativos ao contrato no 805081535, no montante de R$ 7.080,50, através de extratos mensais do “MEU INSS”. Pede a intimação da credora para que comprove os descontos efetuados. Quanto à indenização por dano moral (R$ 3.532,57), ressalta que não houve condenação do ora impugnante, mas apenas quanto aos danos materiais. Pede a compensação entre os descontos efetuados e o valor que a credora deve restituir a ele, a quantia de R$ 1.841,92 que, atualizado em 04/09/2015, equivale à quantia de R4 2.972,15. O Banco Pan S.A também apresenta impugnação à execução (ID 217482309),alegando excesso no valor de R$ 1.111,00, posto que o último desconto aconteceu em 06/21. Diz, a ainda, que a credora não abate de seus cálculos os valores transferidos pelo impugnante, quais sejam, R$ 776,75 e R$ 661,93. Aos ID’s 21896199 e 218962200, o Banco Pan anexa comprovantes de depósito nos valores de R$ 1.111,00 e R$ 4.174,96. Ao ID 220377241, a credora apresenta resposta à impugnação do Banco Bradesco, afirmando ser desnecessário anexar os extratos do “Meu INSS”, pois o devedor tem o controle dos valores por ele recebidos. Quanto à indenização por danos morais, afirma que foi direcionada a todos os réus, conforme dispositivo da sentença. Ao ID 220377235, a exequente concorda com a impugnação do devedor Banco Pan S.A e requer a transferência bancária do valor incontroverso, qual seja, R$ 4.174,96. Afirma não se opor ao abatimento no valor de R$ 2.972,15. Decido. O Banco Bradesco alega que os danos materiais não foram comprovados pela credora, pois deixou ela de anexar aos autos os extratos do “Meu INSS”, deixando, assim, de comprovar o total dos descontos. De acordo com o art. 525, § 4o, do CPC “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” Na hipótese, como os descontos feitos na folha de pagamento da credora eram destinados ao próprio impugnante, poderia ele trazer aos autos o valor que entende devido, sendo desnecessário o pedido de expedição de ofício ou de juntada de extratos pela parte credora. Sendo assim, não ter o devedor apontado o valor correto que entende devido, rejeito liminarmente a impugnação quanto a esse ponto, nos termos do §5o do art. 525. Razão assiste ao devedor, contudo, em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, visto que a sentença, ao condenar cada um dos réus ao pagamento do valor de R$ 3.000(três mil reais) se referiu tão-somente ao banco Itaú Consignado S.A e ao Banco Pan S.A, excluindo dessa condenação o Banco Bradesco e o Bradesco Promotora, já que, quanto a estes, o pedido foi julgado improcedente (ID 171259332) Em apelação, houve parcial provimento do recurso da credora nos seguintes termos: “Feita essas considerações, conheço e nego provimento aos recursos interpostos pelas rés, e, quanto ao mais, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto pela autora para, ao reformar a sentença recorrida, declarar a nulidade, por defeito formal (art. 166, inc. IV, do Código Civil), do negócio jurídico objeto do contrato no 805081535, determinando o retorno das partes respectivas ao status quo ante, como for apurado por cálculos”. Na ocasião, não houve condenação do impugnante ao pagamento de indenização por danos morais. Assim, reconheço o excesso no que tange à inclusão da quantia de R$ 3.532,57 pertinente aos danos morais. Registre-se que a ausência de abatimento do valor a ser restituído pela credora não tem o condão de configurar excesso, já que a compensação só pode ser efetivada quando ambas as quantias já estão liquidadas, o que não é o caso dos autos. O pedido de compensação deverá ser apreciado em momento posterior. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação do Banco Bradesco, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 3.523,52, excesso que também repercutirá nos valores referentes aos honorários advocatícios. Fixo honorários advocatícios devidos aos patronos do Banco Bradesco em 10% sobre o valor do excesso ora reconhecido, ficando a exigibilidade da verba suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Diante da anuência da credora, acolho a impugnação do Banco Pan para reconhecer excesso no valor de R$ 1.111,00, reconhecendo como devido o valor de R$ 4.174,96, do qual deverá ser abatida as quantias de R$ 776,75 e R$ 661,93. Fixo honorários advocatícios devidos aos patronos do Banco Pan em 10% sobre o valor do excesso, ficando a exigibilidade da verba suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 67754307), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao não acolher integralmente a tese de excesso do montante do crédito em execução, alegada na impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que a credora não demonstrou, efetivamente, os valores a serem recebidos. Afirma que as quantias indicadas pela agravada são indevidas e não contam com embasamento suficiente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o consequente reconhecimento de excesso no valor do crédito. Subsidiariamente, pugna pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para que seja apurada a quantia devida. A guia do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 67757610 e Id. 67757611). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor de sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a eventual existência de excesso no valor do crédito cuja satisfação é pretendida pela recorrida. No caso em deslinde o cumprimento de sentença tem por objetivo a restituição das quantias relativas ao negócio jurídico celebrado entre as partes que foi declarado nulo por esta Egrégia 2a Turma Cível, nos autos da apelação cível no 0723726-55.2021.8.07.0001 (acórdão no 1828183), no seguinte sentido: “(...) Feita essas considerações, conheço e nego provimento aos recursos interpostos pelas rés, e, quanto ao mais, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto pela autora para, ao reformar a sentença recorrida, declarar a nulidade, por defeito formal (art. 166, inc. IV, do Código Civil), do negócio jurídico objeto do contrato no 805081535, determinando o retorno das partes respectivas ao status quo ante, como for apurado por cálculos.” Percebe-se que o aludido dispositivo declarou a nulidade, por defeito formal, do negócio jurídico objeto do contrato no 80581535, determinando, ainda, o retorno das partes ao estado anterior. Os elementos de informação reunidos nos autos do processo de origem demonstram que o mencionado negócio jurídico declarado nulo tem como partes o recorrente e a recorrida. Logo, a inauguração da fase de cumprimento de sentença proposta em desfavor do ora recorrente tem como objetivo o ressarcimento das quantias pagas pela recorrida. A respeito da eventual existência de excesso no valor do crédito respectivo, é necessário observar que o agravante não trouxe aos autos o cálculo, discriminado e atualizado, do valor que entende devido, de acordo com a regra prevista no art. 525, § 4o, do CPC (Id. 67757613). Na presente hipótese o agravante deixou de demonstrar o montante que entende como correto, situação que enseja a rejeição liminar na impugnação ao cumprimento de sentença. Sob esse aspecto, portanto, não está demonstrada a existência de excesso no valor do rspectivo crédito, como alegado pelo recorrente. Com efeito, verifica-se que as alegações articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais. Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator